Tribunal: TJMT
Processo: 1009061-84.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009061-84.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), OSWALDO BARROS DUARTE LEAL - CPF: 023.032.301-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL

EMBARGADO(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – PENHORA
ON LINE
– INFRAÇÃO DA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 835, I, §1º, E 854, AMBOS DO CPC/2015 – DINHEIRO – PRIORIDADE NA ORDEM PREFERENCIAL – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende ver apreciada matéria ainda não decidida no juízo
a quo
, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

“
O recurso devolve à apreciação da Instância Superior somente as matérias examinadas e decididas em primeiro grau.
”
(TJRJ, AI: 00153527120158190000 RJ 0015352-71.2015.8.19.0000).

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites do artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL

EMBARGADO(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 56375462), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 55072959, proferido no agravo de instrumento que, à unanimidade, proveu o recurso e julgou prejudicado o agravo interno.

Em suma, sustenta o embargante/executado a existência de omissão no v. acórdão, sob o argumento de que deixou de apreciar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado no seu agravo interno e nas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Aduz que o executado/embargante é pessoa hipossuficiente, não possuindo condições de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência e a de sua família.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 57835455, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

OSWALDO BARROS DUARTE LEAL

EMBARGADO(S):

HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, pois todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido, o qual apreciou os pedidos formulados no recurso de agravo de instrumento interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO
nos limites da decisão agravada proferida nos autos da Ação Monitória convertida em Execução nº 1005371- 77.2016.8.11.0003 ajuizada em face de
OSWALDO BARROS DUARTE LEAL
, que “
indeferiu o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via BACENJUD, determinando a intimação da parte credora para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora para satisfação da dívida, no prazo de 05 (cinco) dias
” (ID nº 55255496).

Ao final do voto, o v. acórdão bem constou que “
dou por prejudicado o Agravo Interno
(ID nº 48222999), em razão do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento nº 1009061-84.2020.8.11.0000.
”, não havendo assim que se falar em omissão de pedido formulado no agravo interno, o qual foi julgado prejudicado.

Aliás, no tocante ao pedido de justiça gratuita do executado, certo é que o agravo interno independe de preparo. Confira-se o disposto no artigo 77 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
Art. 77 -
Terão andamento, independentemente de preparo
: mandado de segurança, habeas data, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, remessa necessária, as ações originárias e os recursos interpostos pela Fazenda Pública e pelo Ministério Público, os conflitos de jurisdição suscitados pelos Juízes ou pelo órgão do Ministério Público, os requerimentos de autoridades judiciárias e administrativas, os processos de habeas corpus, as ações cíveis originárias em que a parte que estiver sujeita ao preparo for pessoa jurídica de direito público, goze dos benefícios da assistência judiciária ou seja isenta,
o agravo interno
, embargos de declaração, incidente e exceção de suspeição, incidente de uniformização de jurisprudência e incidente de inconstitucionalidade, e os processos criminais, salvo a ação penal privada, bem como o incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência. (Alterado pela E.R nº 25/2016-TP)
” (g.n.).

Por conseguinte, o v. acórdão julgou recurso de agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interposto contra decisão liminar, devendo o recorrente/executado, no caso, formular novos pedidos primeiramente ao juízo
a quo
, uma vez que no recurso de agravo de instrumento e contrarrazões somente pode ser analisado nos limites do que já foi objeto de apreciação pelo juízo singular, nos limites da decisão agravada.

Para a análise do pedido de justiça gratuita, mister destacar que o ora recorrente necessita juntar documentos suficientes para comprovar a sua hipossuficiência, tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência e declaração de imposto de renda.

Ademais, é cediço que “
O recurso devolve à apreciação da Instância Superior somente as matérias examinadas e decididas em primeiro grau.
”
(TJRJ, DÉCIMA NONA CAMARA CIVEL, AI: 00153527120158190000 RJ 0015352-71.2015.8.19.0000, Relator: DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO, j. em 09/04/2015).

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório e obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver apreciada matéria ainda não decidida no juízo
a quo
, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020